Tribunal: TJSP
Processo: 2273409-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
Hipótese em que a segurança concedida determinou uma obrigação de não-fazer pela agravada, qual seja, de não somar os benefícios percebidos pela agravante para fins de contribuição previdenciária.
Em se tratando de matéria de cunho previdenciário,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
Hipótese em que a segurança concedida determinou uma obrigação de não-fazer pela agravada, qual seja, de não somar os benefícios percebidos pela agravante para fins de contribuição previdenciária.
Em se tratando de matéria de cunho previdenciário, prescindível o trânsito em julgado para se iniciar o cumprimento de sentença.
Outrossim, o Egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que "A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária" (Súmula 729).
Decisão que rejeitou o incidente de cumprimento de sentença que comporta reforma.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
Registro: 2020.0001003112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273409-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
JOSÉ FERRARI, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273409-93.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: MARIA JOSÉ FERRARI
Agravado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz (a) da Causa: ENIO JOSÉ HAUFFE
Voto no 23068
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE
DE MANDADO DE SEGURANÇA
MATÉRIA DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
Hipótese em que a segurança concedida determinou uma
obrigação de não-fazer pela agravada, qual seja, de não
somar os benefícios percebidos pela agravante para fins de
contribuição previdenciária.
Em se tratando de matéria de cunho previdenciário,
prescindível o trânsito em julgado para se iniciar o
cumprimento de sentença.
Outrossim, o Egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu
que “A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não
se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária” (Súmula 729).
Decisão que rejeitou o incidente de cumprimento de
sentença que comporta reforma.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Maria José Ferrari em face da decisão que,
proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que
rejeitou referido incidente pela ausência de trânsito em julgado
no feito principal.
Sustente a agravante, em síntese, que a
segurança concedida apenas determinou uma obrigação de não-
fazer pela agravada, ou seja, de não somar os benefícios
percebidos
pela
agravante
para
fins
de
contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
previdenciária.
Argumenta,
outrossim,
que
tratando-se
de
matéria de cunho previdenciário, prescindível o trânsito em
julgado para se iniciar o cumprimento de sentença. Pugna pelo
provimento o presente agravo, para o fim de determinar o
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
Processado (fls. 26/27), o recurso foi
respondido (fls. 30/42).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso comporta provimento.
Com
efeito,
a
agravante
impetrou
mandado de segurança em face do Diretor Presidente da São
Paulo Previdência
SPPREV, visando afastar ato que que
somava os benefícios previdenciários (pensão por morte e
aposentadoria), para fins de incidência de contribuição previdenciária.
Foi prolatada sentença de procedência
que concedeu a segurança pleiteada, decisão esta mantida por
esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público. A agravante
ingressou com cumprimento provisório de sentença, que foi
rejeitado em primeiro grau, pelo que sobreveio o presente
recurso.
Pois bem.
A Lei Federal n. 9.494/1997 foi julgada
constitucional na ADC n. 4/DF. Entretanto, o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
Federal estabeleceu ressalvas ao expedir a súmula 729, ao
estabelecer que “A decisão na Ação Direta de
Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em
causa de natureza previdenciária”.
Entendeu-se, assim, “que as causas de
natureza previdenciária não implicam um 'novo custo' ao Erário,
sujeito ao regime de pagamento especial (precatório), mas
apenas revelam a efetivação de um direito já contabilizado pela
Fazenda Pública em suas leis orçamentárias (proventos e outros
benefícios previdenciários) com fonte de custeio previamente
estabelecida
(contribuições
previdenciárias)”
(Agravo
de
Instrumento n° 3004213-03.2020.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Exmo. Des. Paulo Barcellos Gatti, DOE
03.09.2020).
Nesse sentido, confiram-se precedentes
desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO APOSENTADORIA ESPECIAL DE
POLICIAL CIVIL Pretensão de execução provisória da ordem
Possibilidade Hipótese que não se enquadra no disposto nos
artigos 1o e 2o-B, da Lei no 9.494/1997, nem mesmo no artigo 1o,
caput e §3o, da Lei 8.437/92 Precedentes Decisão mantida
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2227013-
97.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MAURÍCIO FIORITO, j. 07.02.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento provisório de
sentença Apostilamento dos direitos à paridade e integralidade
para recálculo dos proventos de aposentadoria Cabimento Recursos aos tribunais superiores não sujeitos a efeito
suspensivo Verba de caráter alimentar Vedação dos arts. 7o, §2o
e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 cc. o art. 2o-B da Lei 9.494/1997

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
não
incidentes
Normas
sujeitas
a
interpretação
restritiva
Precedentes Decisão mantida Recurso não Provido.” (Agravo de
Instrumento no 2258832-52.2016.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. MANOEL RIBEIRO, j. 22.02.2017).
“CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. Mandado de Segurança. Aposentadoria especial com integralidade e paridade dos
proventos. Não ocorrência do trânsito em julgado do acórdão
concessivo do direito. Possibilidade de execução provisória.
Hipótese em que não é vedada a concessão de liminar e,
portanto, passível de execução provisória. Dano a ser causado
pela impetrada ante a recusa ao cumprimento de mandado de
segurança, de executoriedade imediata. Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2253738-26.2016.8.26.0000,
7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. COIMBRA SCHIMIDT, j.
21.02.2017).
“SERVIDOR ESTADUAL - Ação Civil Pública Policial Civil
Aposentadoria especial Integralidade e paridade remuneratória
Execução provisória Possibilidade: Aposentadoria especial com
integralidade e paridade que não implica em obtenção de nova
vantagem
ou
acréscimo
remuneratório
pode
ser executada
provisoriamente.
(...)”
(Agravo
de
Instrumento
no
2240055-19.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Rela.
Desa. TERESA RAMOS MARQUES, j. 06.02.2017).
Na hipótese dos autos, a segurança
concedida
determinou
uma
obrigação
de
não-fazer
pela
agravada, qual seja, de não somar os benefícios percebidos
pela agravante para fins de contribuição previdenciária. Assim,
tratando-se de matéria de cunho previdenciário, prescindível o
trânsito em julgado para se iniciar o cumprimento de sentença.
Sendo
assim,
a
decisão
agravada
comporta reforma, restando provido o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273409-93.2020.8.26.0000 Voto no 23068 tcn
instrumento para o fim de determinar o prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator